Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO REALIZADAS. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes os débitos nos de R$ 164,90, em 04/10/2020 e R$ 249,90, em 18/10/2020; R$ 164,90, em 04/11/2020; R$ 164,90, em 04/12/2020 e R$ 249,90, em 18/12/2020, R$ 164,90, em 04/01/2021; R$ 164,90, em 04/02/202; R$ 164,90, em 04/03/2021 e R$ 164,90, em 04/04/202 e condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.654,10.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante os benefícios da justiça gratuita, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 30586798).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Consta dos autos que a parte autora, analisando os extratos de seu cartão de crédito, percebeu a cobrança de débitos indevidos pela requerida, referente a compras realizadas em sua plataforma. A parte recorrida não logrou êxito em comprovar, a teor do art. 373, II, do CPC, que tais compras foram realizadas pela autora, ao contrário, dos documentos por ela colacionados, verifica-se que não há registro na conta da autora das cobranças realizadas por meio de cartão de crédito.
V. O débito indevido de valores, sem causa subjacente a subsidiar a conduta do fornecedor de serviço/produto, caracteriza cobrança indevida e atrai a devolução em dobro do valor despendido. Para que haja a devolução em dobro, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, devendo a sentença ser reformada para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 3.308,20.
VI. Quanto ao dano moral, em que pese as cobranças serem indevidas, não restou comprovado nos autos que o valor descontado tinha potencialidade para comprometer a sobrevivência da autora ou que a tenha impossibilitado de arcar com seus compromissos, não havendo que se falar em vulneração a atributos da personalidade. No caso dos autos, a devolução na forma dobrada dos valos descontados basta para indenizar.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.308,20, já considerada a forma dobrada. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).